Tribunal: TJMT
Processo: 1026693-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026693-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE ROBERTO TIAGO MIGUEZ - CPF: 929.970.741-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.011.841-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BARATAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.368.111/0001-90 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MIKE STEPHANINE MOTA SILVA - CPF: 034.259.661-62 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, ‘CAPUT’, DO CP E, POR DUAS VEZES, NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CÓDIGO PENAL)] –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE REALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública,

sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no

suposto delito.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de
habeas corpus
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 648 , inc. VI do Código de Processo Penal, em benefício de MIKE STEPHANINE MOTA SILVA, que nos autos n.º 1005391-73.2024.8.11.0040 alega sofrer constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Aduz que o paciente foi preso em 19.04.2024 pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal. Oportunidade em que pediu a revogação da prisão preventiva em audiência de apresentação, contudo, foi indeferido.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva na decisão e 2) ofensa ao princípio da homogeneidade como fatores aptos a revogação da prisão do beneficiário.

Ressalta que: “...
nos termos do art. 312 do CPP a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
” (Sic.)

Argumenta também, que:
“...a presunção de inocência, vista como regra de tratamento, reafirma o valor da dignidade da pessoa humana como premissa fundamental da atividade repressiva do Estado e traduz, assim, norma de comportamento diante do acusado, antes de uma condenação definitiva, é intolerável qualquer punição antecipada ou qualquer medida que importe em reconhecimento prévio da culpabilidade.
”(Sic.)

Explicita ainda, que:
“...o processo executivo de pena nº 0042409- 51.2018.8.12.0001 encontra-se arquivado mediante total cumprimento da sanção imposta. Além do que, no tocante ao APF de nº 1009535- 27.2023.8.11.0040, restou-se comprovada a ausência de participação do paciente nos fatos ali tratados, pois que na ação penal nº 1010765- 07.2023.8.11.0040, originada do referido APF o paciente sequer fora denunciado
. ”(Sic.)

Consigna que a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção penal no caso de eventual condenação, em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para revogar a prisão preventiva do beneficiário. Juntou documento (Id.240543683 a 240543685).

A liminar foi indeferida (Id. 243630188), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.245578182)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça, Dra.
Joseane Fátima de Carvalho Guariente
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id. 249465675)

“SÍNTESE MINISTERIAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E NO RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI, EM VIRTUDE DA PROPENSÃO A REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FATO DEDUZIDO DA EXISTÊNCIA DE UM EXECUTIVO DE PENA E DE AÇÕES PENAIS POR INFRAÇÕES DOLOSAS EM CURSO, SEM QUALQUER AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ENUNCIADO 06 TJ/MT. SUSTENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, POIS, CASO CONDENADO, O PACIENTE CUMPRIRÁ A PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO, SEM CONTAR QUE PODERÁ SER BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL FALAR-SE EM AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA E EVENTUAL PENA A SER FIXADA, QUANDO SEQUER HÁ COMO AFIRMAR O REGIME A SER ULTERIORMENTE DEFINIDO NO CASO DE CONDENAÇÃO, MORMENTE SE A QUANTIDADE DE PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO TIPO AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de
liminar
, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de MIKE STEPHANINE MOTA SILVA, contra ato da Autoridade Coatora da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

1. DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO

Para a melhor analise da ausência dos pressupostos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 19/04/2024 decretou a prisão do paciente, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id.240543683-fls.415/422)

‘’Vistos, etc. I. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao(à/s) autuado(a/s) WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e MIKE STEPHANINE MOTA SILVA, prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) art. 155, §4º, I, do Código Penal. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Afasto, de pleito, a tese de relaxamento suscitada pela defesa, não havendo que se falar em atipicidade de conduta, vez que o custodiado fora preso em flagrante pela prática do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 em razão de possuir as munições de uso permitido, não se referindo, portanto, ao simulacro. No que tange as agressões sofridas, tal circunstância não macula o auto de prisão em flagrante, vez que "eventual agressão praticada por Policiais quando de prisão em flagrante enseja a devida apuração em sede própria, a fim de que, sendo o caso, sejam tomadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis. Isto porque mesmo que tenha ocorrido agressão não justificada, esta não se atrela ao fato-captura, mas, sim, a eventual crime praticado pelos agentes que efetuaram a prisão, o que, repita-se, deverá ser apurado em procedimento investigatório próprio." (TJRJ; HC 0061701-25.2021.8.19.0000; Itaperuna; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Lopes Moutinho Dauti D ́oliveira; DORJ 13/10/2021; Pág. 252). Não obstante, “a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente” (HC nº 442575/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2019; AgRg no RHC n. 184.557/BA - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.10.2023), cabível no caso em apreço, conforme fundamentação retro. Assim, não sendo hipótese de pedido de relaxamento, eis presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva. A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente:
o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, os flagranteados teriam perpetrado os delitos pormenorizados nos autos. Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti).
Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida. Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam

com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Demais disso, a predilecção à vida criminosa por parte dos custodiados restou devidamente comprovadas, quando analisada suas fichas criminais extraídas dos sistemas SEC, BNMP e SEEU, senão vejamos: Wellington possui: 0000122-52.2017.8.11.0093 – Ação Penal com sentença ainda não transitada em julgado, pendente de intimação via edital, em trâmite na Comarca de Feliz Natal/MT, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; 0002842-54.2017.811.0040 – Executivo de Pena (SEEU), pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal (0011121-97.2015.8.11.0040 e 0003557-04.2014.8.11.0040). Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado possui condenação transitada em julgado, plenamente possível a decretação de sua prisão. Mike, por sua vez, possui:

0042409-51.2018.8.12.0001 - Executivo de Pena (Guia provisória, oriunda do Processo n. 0007760- 88.2018.8.12.0800), em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS; 1009535-27.2023.8.11.0040 – Prisão em Flagrante, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, consoante preconiza o art. 313, I (pena máxima superior a 04 anos), do Código de Processo Penal, o delito, por si só, autoriza a decretação da medida extrema. Assim, em observância ao modus operandi do flagranteados, verifica-se que, se soltos, certamente representarão insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária à sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais. ” Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE). Neste sentido corrobora o julgado: ‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475). “O fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (TJMT – N.U 1007915-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado n

DJE 19/12/2019). Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2. Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente, ostentando condenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 11-08-2022. Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS e MIKE STEPHANINE MOTA SILVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

1. ALIMENTE-SE o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. 2. DETERMINO que o CRS comunique, imediatamente, à família do preso ou à pessoa por ele indicado, acerca de suas prisões, bem como do local em que se encontram. 3. PROCEDA-SE À REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO NO(A/S) CUSTODIADO(A/S), CASO AINDA NÃO FEITO. IN CASU, CONSIDERANDO QUE O INVESTIGADO WELLINGTON NARROU TER SOFRIDO VIOLÊNCIAS QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE CORPO DE DELITO, A FIM DE AVERIGUAR AS AGRESSÕES. 4. Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça quanto à realização virtual da solenidade. 5. Tendo em vista que o custodiado Wellington narrou ter sofrido agressões policiais pelo PM Wagner, oficie-se a Corregedoria da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como a 13ª Promotoria de Justiça de Cuiabá/MT, encaminhando-se cópia do presente feito, acompanhado das respectivas mídias audiovisuais, para que apure a mencionada conduta, em tese, praticada. 6. Comuniquem-se os Juízos dos processos n. 0000122-52.2017.8.11.0093 e 0002842- 54.2017.811.0040 acerca da prisão de Wellington. Nesse mesmo sentido, comunique-se o Juízo do processo n. 0042409-51.2018.8.12.0001 acerca da prisão de Mike. 7. Ante o disposto no art. 26 do Provimento nº 15/2020 “Os atos e termos da vídeo audiência dispensam a aposição de assinaturas, podendo ser assinados digitalmente apenas pelo juiz ou responsável pelo ato”, os demais participantes ficam dispensados de opor suas assinaturas no presente termo, visto que será assinado digitalmente apenas pela Magistrada, ora responsável pelo ato. 8. No mais, não tendo nada mais a ser feito nos presentes autos, e estando exaurido o objeto deste procedimento provisório de natureza criminal, DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO, com as baixas e anotações de estilo.”(Negritou-se)

A instrução processual foi iniciada em 06 de setembro de 2024, (Id. 240543683-fls.499/505), oportunidade em que foi
indeferido
o pedido de revogação da prisão do paciente nos seguintes termos:

“A presente audiência foi realizada por videoconferência, via aplicativo Teams, nos termos do provimento 15/2020 da CGJ-TJ MT, razão pela qual foi colhida assinatura digital apenas deste Magistrado de acordo com art. 26 do referido provimento. Sob os fundamentos da decisão abaixo mencionada, o pedido ministerial de redesignação do ato fora indeferido, de modo que, salientada as defesas quanto a ausência de representante do Parquet, que não viram óbice quanto a realização do ato sem sua presença, determinou-se o prosseguimento do ato.

Procedeu-se à oitiva da vítima José Roberto Tiago Miguez. Consigna-se que a vítima José manifestou possuir temor/receio em depor na presença do acusado, razão pela qual foi determinado seu ingresso na sala após sua oitiva. A Defesa de Mike pugnou pela realização das oitivas testemunhais com a presença do réu, de modo que o Ministério Público manifestou-se contrariamente, uma vez que essas declararam possuir temor/receio em depor na presença do acusado. Nesse sentido, o pedido fora indeferido, conforme fundamentação abaixo, sendo determinado o prosseguimento da solenidade. Ao final do depoimento da vítima, houve ingresso espontâneo de representante do Ministério Público, em substituição.

Após, constatou-se a ausência da vítima Everaldo Ferreira de Moraes, de modo que, não havendo oposição quanto a inversão na ordem das oitivas testemunhais, procedeu-se a oitiva da testemunha Bruno Diógenes Cáceres de Miranda. Ausente as testemunhas Wagner Florentino e Miltom Cezimbra que, embora intimadas/requisitadas, deixaram de comparecer, de modo que o Ministério Público insistiu na oitiva dos ausentes, bem como vista dos autos quanto eventual atualização dos dados da testemunha Aline Fernanda Pereira de Sá, que não fora intimada para o presente ato.

Na sequência, ambas as Defesas reiteraram seus respectivos pleitos de revogação da prisão de seus representados, aventando o consagrado princípio da homogeneidade, em que o Parquet, instado, opinou pelo acolhimento dos pleitos.

Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Vistos, etc.

1. Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ);

2. Conforme pleito em anexo, o Ministério Público, devidamente intimado para o presente ato, requereu sua redesignação, sob o argumento de que a i. Promotora de Justiça estaria em realização de curso. Não obstante, é de conhecimento desta Magistrada que, além do substituto legal, há outros Promotores de Justiça nessa Comarca, possivelmente disponíveis para participação do ato. De sorte, o Supremo Tribunal Federal, no HC n. 212669/RS[1], entendeu pela possibilidade de realização do ato na ausência do Parquet, não havendo que se falar, portanto, em nulidade. Desse modo, INDEFIRO o pedido de redesignação e, não havendo óbice pelas defesas, dou prosseguimento ao ato.

3. Com espeque no art. 217 do CPP, dada a declaração das testemunhas, procedo com suas oitivas sem a presença do réu, porquanto não haverá qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois o acusado se encontra representado por defesa técnica no ato, sem contar que ele terá amplo acesso ao extrato probatório formado.

Nesse sentido: O art.217 do Código de Processo Penal autoriza que o acusado seja retirado da sala de audiência quando sua presença possa acarretar temor à vítima ou testemunha, podendo prejudicar a verdade dos depoimentos, o que também se deve aplicar às audiências por videoconferência, diante da possibilidade de a vítima se sentir constrangida. Logo, a ausência do apelante na audiência de oitiva da vítima não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que ele foi assistido por advogada na assentada realizada, que não se insurgiu no momento oportuno e tampouco foi comprovado qualquer prejuízo à sua defesa. (TJMT - N.U 0002523-11.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

4. Passo a analisar os pleitos defensivos quanto a revogação da custódia cautelar dos acusados. Pois bem.

Na hipótese sub judice, os acusados encontram-se reclusos pelos fatos e fundamentos delineados na exordial acusatória. Sob esse jaez, não obstante os argumentos aventados pelas respectivas defesas, tenho que resta temerário a soltura dos acusados, porquanto, ao contrário do aventado, suas respectivas periculosidades restam demonstradas quando analisada a ficha criminal dos réus, senão vejamos:

Wellington: 0000122-52.2017.8.11.0093 – Ação Penal com sentença ainda não transitada em julgado, pendente de intimação via edital, em trâmite na Comarca de Feliz Natal/MT, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; 0002842-54.2017.811.0040 – Executivo de Pena (SEEU), pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal (0011121-97.2015.8.11.0040 e 0003557- 04.2014.8.11.0040).

Mike: 0042409-51.2018.8.12.0001 - Executivo de Pena (Guia provisória, oriunda do Processo n. 0007760- 88.2018.8.12.0800), em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS; 1009535-27.2023.8.11.0040 – Prisão em Flagrante, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, clarividente o risco à ordem pública e necessidade de aplicar-se a lei penal, a fim de evitar-se frustrações à essa, bem como a instrução probatória, que ainda não se encerrou.

Desta maneira, os requisitos dispostos no art. 313, I e II do Código de Processo Penal ainda calham ao caso concreto, porquanto dispõe, ipsis litteris:

(...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

Diante de tais circunstâncias, ainda, vale mencionar, que resta inaplicável o princípio da homogeneidade, uma vez que “não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso”. (HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021, DJe de 21.9.2021).

Em relação aos demais argumentos aventados, qual seja, de eventual aplicabilidade do princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de munições encontradas, por confundirem-se estritamente com o meritum causae, serão analisados em momento oportuno, uma vez que, conforme já mencionado e evidenciado, não houve encerramento da etapa instrutória, de modo que tal tese poderá ser amplamente debatida a posteriori, quando das alegações finais, a ser analisado na sentença.

De sorte, todos os argumentos já foram rebatidos anteriormente nas decisões de Ids. 157864553 e 161660434, vez que se tratam somente de mera repetição e, novamente, não trazem qualquer inovação no quadro fático jurídico elencado nos autos que tampouco fragilizam o decreto preventivo, decretado, desde o início, sob as mesmas circunstâncias elencadas.

Ex positis, INDEFIRO os pedidos defensivos e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados MIKE STEPHANINE MOTA SILVA e WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS.”(Negritou-se)

Com efeito, da análise não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade pelo

auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como, os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial e pelo fato do crime ser dolosos

[Furto qualificado]
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Já, a realidade delitiva, em tese, cometida pelo paciente, permissores da imposição da segregação cautelar, que foi decretada para a salvaguarda da garantia da ordem pública e evitar o prosseguimento da atividade criminosa – artigos 312 do Código de Processo Penal.

Neste diapasão, infere-se, que a decisão se embasou em dados outros q
ue não só aqueles alusivos aos argumentos da defesa acerca do processo executivo de pena nc167.
0009423-10.2019.8.12.0001
(
arquivado) por extinção pelo cumprimento da pena em 08/10/2022
.

Destarte, sob tal ótica, ainda que a pena acima tenha sido cumprida, o beneficiário, em tese, tornou a delinquir em 16/04/2024, condição que o liga ao período da reincidência e, assim, ao que se denota, o tempo não foi suficiente para o cumprimento das finalidades da pena, ressoando o suposto comportamento, como fator que demonstra incontrastável revolta e ausência de freios morais que o levam a repetição de condutas e, sob esse prisma, a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Nesse ponto,
conquanto o impetrante se insurja, também, contra os indícios colhidos em desfavor do paciente
, notadamente à vista da versão dos fatos apresentadas por ele na fase inquisitiva, é imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual
idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige
dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
nos
autos n.º 1005391-73.2024.8.11.0040 (id.154055973)
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).[Negritei]

Nesta linha intelectiva, constato que a tese não encontra amparo para a concessão da ordem.

2. DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

O pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

E ainda, cito o aresto de minha relatoria:

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).
(N.U 1002459-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso, pois, infere-se que o beneficiário ostentou executivo de pena extinto em 08/10/2022 e, em tese, tornou a delinquir em 16/04/2024, condição que o liga ao período da reincidência.

Outrossim, tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.245578782)

“Em atenção à solicitação, por meio da qual se requisitou informações para instruir o Habeas Corpus referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

Infere-se dos autos n. 1005107-65.2024.8.11.0040 que
MIKE STEPHANINE MOTA SILVA
fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Na audiência de custódia, homologou-se a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, nos termos da decisum proferida em 19.4.2024, Id. 153181453, conforme transcrito a seguir:

(...) Com o advento da Lei nº 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar se o caso comporta decretação de prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, os flagranteados teriam perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti).

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteados se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Demais disso, a predilecção à vida criminosa por parte dos custodiados restou devidamente comprovadas, quando analisada suas fichas criminais extraídas dos sistemas SEC, BNMP e SEEU, senão vejamos:

(...) Mike, por sua vez, possui:

0042409-51.2018.8.12.0001 - Executivo de Pena (Guia provisória, oriunda do Processo n. 0007760- 88.2018.8.12.0800), em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS;

1009535-27.2023.8.11.0040 – Prisão em Flagrante, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, consoante preconiza o art. 313, I (pena máxima superior a 04 anos), do Código de Processo Penal, o delito, por si só, autoriza a decretação da medida extrema.

Assim, em observância ao modus operandi do flagranteados, verifica-se que, se soltos, certamente representarão insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

(...) Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

(...)
Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS e MIKE STEPHANINE MOTA SILVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

(...)
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito.

Nesse interim, distribuiu-se sob os autos n. 1005391-73.2024.8.11.0040 o caderno investigativo, em que o Ministério Público denunciou Mike Stephanine Mota Silva, ora paciente, como incurso nas sanções previstas nos arts.
. 155, caput, do Código Penal e, por duas vezes, nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal).

Em 29.4.2024 (Id. 154055973), a denúncia fora devidamente recebida, procedendo-se a citação do acusado, que apresentou sua resposta à acusação em 22.5.2024 (Id. 156582471) c/c pedido de revogação da prisão, que fora analisado por este Juízo no seguinte sentido:

(...) Sem tergiversações, em analise aos documentos colacionados nos autos, decreto preventivo e argumentos defensivo, tenho que essa não fora capaz de demonstrar qualquer alteração do quadro fático jurídico capaz de fragilizar os fundamentos que determinaram o carcer ad cautelam dos acusados, que permanecem incólumes, diante da alta reprovabilidade da conduta, ficha de antecedentes (reincidente), gravidade dos fatos e modus operandi, risco à ordem pública, restando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido em comento e mantenho a prisão de MIKE STEPHANINE MOTA SILVA.

(...)
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito.

Lado outro, com a citação do corréu que também responde a presente ação penal, este Juízo saneou o feito (Id. 165285613), cujas audiências de instrução em julgamento realizaram-se em partes, nos dias 6.9.2024 (Id. 168330801) e 17.4.2024 (Id. 169492268), respectivamente.

Na audiência do dia 6.9.2024 (Id. 168330801), a Defesa reiterou o pleito de concessão da liberdade provisória, que também fora indeferido, consoante a seguinte fundamentação:

(...) Na hipótese sub judice, os acusados encontram-se reclusos pelos fatos e fundamentos delineados na exordial acusatória.

Sob esse jaez, não obstante os argumentos aventados pelas respectivas defesas, tenho que resta temerário a soltura dos acusados, porquanto, ao contrário do aventado, suas respectivas periculosidades restam demonstradas quando analisada a ficha criminal dos réus, senão vejamos:

(...) Mike: 0042409-51.2018.8.12.0001 - Executivo de Pena (Guia provisória, oriunda do Processo n. 0007760- 88.2018.8.12.0800), em trâmite na 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS; 1009535-27.2023.8.11.0040 – Prisão em Flagrante, em trâmite na 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...) Assim, clarividente o risco à ordem pública e necessidade de aplicar-se a lei penal, a fim de evitar-se frustrações à essa, bem como a instrução probatória, que ainda não se encerrou.

Desta maneira, os requisitos dispostos no art. 313, I e II do Código de Processo Penal ainda calham ao caso concreto, porquanto dispõe, ipsis litteris:

Diante de tais circunstâncias, ainda, vale mencionar, que resta inaplicável o princípio da homogeneidade, uma vez que “não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso”. (HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021, DJe de 21.9.2021).

Em relação aos demais argumentos aventados, qual seja, de eventual aplicabilidade do princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de munições encontradas, por confundirem-se estritamente com o meritum causae, serão analisados em momento oportuno, uma vez que, conforme já mencionado e evidenciado, não houve encerramento da etapa instrutória, de modo que tal tese poderá ser amplamente debatida a posteriori, quando das alegações finais, a ser analisado na sentença.

De sorte, todos os argumentos já foram rebatidos anteriormente nas decisões de Ids. 157864553 e 161660434, vez que se tratam somente de mera repetição e, novamente, não trazem qualquer inovação no quadro fático jurídico elencado nos autos que tão pouco fragilizam o decreto preventivo, decretado, desde o início, sob as mesmas circunstâncias elencadas.

Ex positis,
INDEFIRO os pedidos defensivos e MANTENHO a prisão preventiva dos acusados MIKE STEPHANINE MOTA SILVA e WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS.

(...)
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito.
Ainda assim, designou-se audiência em continuação para o dia 9.10.2024, às 16h30, de modo que o referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
writ
e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para MIKE STEPHANINE MOTA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024